Tribunal: CARF
Processo: 10945.000427/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000427/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ELIELSON POLINI VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
seja comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação exclusiva é autorizado o
lançamento do imposto de renda correspondente.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
MERAS
ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em meras
alegações, desacompanhadas de documentação hábil e idônea que lhe dê
suporte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000427/2011-62
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Trata-se de Auto de Infração referente ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendários de 2008 e 2009, exercícios de 2009 e 2010, no valor de R$ 79.908,11, composto pelo
principal (R$ 42.525,94), multa (R$ 31.894,44) e por juros de mora (R$ 5.487,73) (fl. 03),
motivado por variação patrimonial a descoberto, sem comprovação da origem de valores (Termo
de Verificação Fiscal – fls. 126/132).
Em impugnação (fls. 147/153), o contribuinte defende a improcedência do
lançamento, em virtude de a variação patrimonial apurada ser justificada na distribuição de
lucros de sua empresa (Elielson Polini Vieira – ME, CNPJ no 01.610.512/0001-32), de as
disponibilidades financeiras serem obtidas após a dedução dos valores consumidos ao longo do
exercício e de planilhas juntadas demonstrarem a real variação patrimonial. A impugnação foi
acompanhada de farta documentação (fls. 155/885), notadamente as cópias dos Livros
Diário/Razão da empresa.
A DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 06-40.587
(fls. 889/895), assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009, 2010
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DESCONSIDERADA.
A utilização como recurso, no fluxo financeiro mensal, dos valores
correspondentes à retirada de lucros em empresa da qual o contribuinte é titular
de firma individual, deve vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva
transferência do numerário. Não tendo sido provada a efetividade do
recebimento do numerário pelo interessado, tal valor não pode ser admitido
como ingresso de recursos para justificar dispêndios ou mutações patrimoniais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
INFORMADO NA DECLARAÇÃO DO ANOANTERIOR. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, o saldo em dinheiro
informado pelo contribuinte na declaração de bens e direitos só pode ser
considerado como origem de recursos no início do ano-calendário seguinte se
houver comprovação da existência do valor declarado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O interessado foi cientificado do Acórdão por edital (fl. 901 – afixado em
20/05/13 e desafixado em 04/06/2013), permanecendo em silêncio. Como consequência, o débito
foi enviado para cobrança no âmbito da PGFN, o que motivou o ajuizamento de ação para fins
de desconstituir a cobrança, promover a intimação do acórdão em seu endereço constante das
declarações enviadas à Administração Tributária e reabrir o prazo para apresentação de recurso
voluntário, o que restou deferido em sede de decisão liminar (fls. 922/924).
Cientificado do Acórdão em 06/03/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 948),
dessa vez no endereço correto, o recorrente apresentou recurso voluntário em 04/04/14 (fls.
949/954), no qual alega não ser vedada a movimentação de numerário em espécie e não ser
obrigatória a respectiva movimentação através do sistema financeiro; também aduz que a origem
do acréscimo patrimonial decorreu de regular distribuição de lucros, comprovada pela
escrituração mercantil da pessoa jurídica e pelas DIRPF.
É o relatório.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Voto
Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

MÉRITO
A irresignação não merece prosperar.
No recurso voluntário não houve apresentação de nenhum elemento ou argumento
adicional, capaz de infirmar a decisão da DRJ recorrida.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
“Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.” (destacou-se)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
“Art. 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou
presumido da renda ou dos proventos tributáveis.” (destacou-se)
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
“Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713,
de 1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;” (destacou-se)
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária), que
suportaram a aplicação deles nos gastos efetuados durante o exercício.
Pois bem.
O contribuinte alega que a variação patrimonial apurada pela fiscalização tem
origem na regular distribuição de lucros de sua empresa e que, muitas vezes, os pagamentos
recebidos foram feitos em espécie.
Em exame dos elementos do processo, não houve prova das alegações feitas em
sede de contencioso.
Primeiramente, de fato, inexiste vedação legal para a movimentação de valores em
espécie. Porém, isso não exime a necessidade de comprovação da origem dos valores que
ingressaram em seu patrimônio.
No caso, a despeito de indicar tratar-se de distribuição de lucros, não houve
comprovação da origem dos valores, de modo a indicar que o acréscimo patrimonial apurado
tivesse nexo direto com as atividades da empresa, apontadas como fonte da respectiva origem.
Também deixou de comprovar a origem de eventuais valores em espécie
escriturados na empresa por meio de documentação que demonstrasse o desempenho da
atividade econômica por intermédio da pessoa jurídica, ou mesmo o saque de quantias das contas
bancárias por ela mantidas.
A escrituração fiscal, isoladamente, não se presta à cabal elucidação dos fatos,
mas deve ser complementada com documentos hábeis para tal finalidade, especialmente no que
diz respeito à comprovação das operações nela contidas, no caso, a origem dos valores e a
própria distribuição dos lucros, conforme disposto no art. 967, do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 9.850/18):
“Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Como consequência, igualmente não restou demonstrada a origem dos valores em
espécie declarados e transportados nas declarações ao longo dos diferentes exercícios. Essa
informação nas DIRPF, por si só, não se prestam à comprovação da origem respectiva, que
demanda documentação idônea, tal como apontado acima.
O ônus da prova de discriminar e comprovar a origem dos valores que
ingressaram em seu patrimônio, as datas em que os créditos foram efetuados e a própria
veracidade das alegações feitas no processo é do recorrente.
Com efeito, não basta a alegação genérica de que os valores decorrem de lucros
distribuídos da pessoa jurídica, em espécie, eis que os argumentos devem estar acompanhados de
provas, não bastando a apresentação de diversos documentos sem correlacioná-los com os fatos
que se pretende provar e com as conclusões a que se pretende chegar.
Em suma, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa
inaugural, vale citar o seguinte trecho da decisão recorrida, por muito bem analisar o mérito dos
argumentos do contribuinte e os documentos acostados aos autos (fls. 892/893), in verbis:
“O Impugnante apresenta na impugnação a Contabilidade da firma
individual da qual é o seu titular, com o intuito de comprovar que recebeu nos
anos-calendário de 2008 e 2009 lucros no valor de R$ 125.000,00 e R$
240.000,00, respectivamente.
Quanto à alegação do Contribuinte de que os lucros recebidos pelo
Contribuinte foram escriturados na contabilidade da firma individual Elielson
Polini Vieira, é de se informar que os registros contidos nos Livros Contábeis
devem estar acompanhados da documentação que lhes dê suporte e que não
deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação, conforme
dispõe o art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto 3.000/99 RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decret-oLei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
1o).
Portanto, para restar comprovado de fato que o impugnante auferiu os
supostos lucros da respectiva empresa, não basta a simples apresentação dos
livros contábeis, pois é necessária a apresentação de provas cabais do efetivo
recebimento de lucros da empresa apontada em sua impugnação, em razão de a
distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física. Caso contrário se
estaria abrindo uma perigosa brecha para que rendimentos sujeitos à tributação
pudessem ser declarados como isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.
Vale dizer que obviamente, o contribuinte não se encontra impedido de
praticar as suas transações por meio de moeda corrente, por exemplo, como o
pagamento da empresa por meio da conta caixa. Contudo o sujeito passivo não
está desobrigado de provar que efetivamente recebeu os alegados lucros, ou
seja, o impugnante tem todo o direito de utilizar a moeda corrente em quaisquer
operações que pratique, porém continua com a responsabilidade de comprovar,
materialmente, o efetivo recebimento de rendimentos isentos/não tributáveis.
Salienta-se que as transações feitas em moeda corrente têm exatamente como
falha a falta de documentação hábil e idônea que as ampare. Por caber o ônus de
tais comprovações ao interessado, deve ele arcar com as conseqüências da
escolha de um método de transferência que não seja eficazmente comprovado.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Não é usual no mercado o procedimento de quitar os compromissos em
dinheiro, mormente pelas quantias vultosas envolvidas, ainda mais quando
outras despesas de valores bem menos significativos eram pagas através de
sistema bancário (conta contábil banco).
De que forma justificar que, diante de pagamentos de ordem muito
inferior, faz-se por meio do sistema financeiro, seguro e de fácil rastreabilidade,
e no presente caso alega-se pagamento com dinheiro em espécie (pagamento
conta caixa) capaz de justificar a distribuição dos lucros pela firma individual ao
empresário.
Como vimos, compete ao contribuinte, fazer prova do recebimento dos
recursos, por meio de extrato bancário ou indicação do cheque ou depósito em
sua conta corrente, prova esta que, se existente, satisfaria plenamente a
exigência, mesmo porque não se trata de pequenas quantias e os valores, se
efetivamente recebidos, deveriam ter sido entregues em cheque ou em dinheiro
e depositados na conta-corrente do devedor, o que tornaria fácil a comprovação
da transferência relativa ao ato de distribuição de lucros que deseje que sejam
considerados como origens de recursos na planilha de apuração da variação
patrimonial a descoberto.”
Nesse sentido, conferir o seguinte acórdão desta Turma:
“Processo no 10932.720046/2011-42
Recurso Voluntário
Acórdão no 2401-009.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 02 de fevereiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial. IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
À
DESCOBERTO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MERAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.”

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.672 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000427/2011-62

Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 962
DF CARF MF
Original